Tribunal: TCU
Processo: 016.073/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 54/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1991/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.073/2025-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Calazans de Souza Junior (XXX.804.547-XX); Adeildo Ferreira (XXX.434.737-XX); Adilson Batista Oliveira (XXX.645.107-XX); Adjamir Virginio Rocha Junior (XXX.890.499-XX); Adriano Silva Faustino (XXX.185.303-XX); Agatha Botelho Chaves (XXX.041.707-XX); Ailton Martins Lima (XXX.179.246-XX); Airton Gabriel Buth (XXX.346.729-XX); Alailson Feitosa (XXX.583.944-XX); Alan Costa de Santana (XXX.494.128-XX); Alan Davies Dias (XXX.216.647-XX); Alberto Rodrigo Laurindo da Silva (XXX.802.877-XX); Alefy de Morais Lima (XXX.607.409-XX); Alessandro Effgen Carneiro (XXX.364.377-XX); Alessandro Neves Bastos (XXX.342.092-XX); Alex Leandro Moura da Silva (XXX.464.374-XX); Alex Neves Passigatte (XXX.134.177-XX); Alex Rodrigues da Silva (XXX.443.164-XX); Alex Sandro da Silva dos Santos (XXX.569.717-XX); Alex da Costa Silva (XXX.875.937-XX); Alexandra Paola Ritzel (XXX.869.270-XX); Alexandre Barbosa Rolim (XXX.229.257-XX); Alexandre Halp Caminha (XXX.415.146-XX); Alexandre Melhorance Barboza (XXX.854.237-XX); Alexandre Pereira Bezerra (XXX.751.574-XX); Alexandre Santos da Anunciacao (XXX.456.967-XX); Alexandre Wilson Nunes Dantas (XXX.840.293-XX); Alexandro Rodrigues dos Santos (XXX.814.913-XX); Alexsandro Oliveira Araujo (XXX.791.385-XX); Alfredo Luis Silva Santana (XXX.412.286-XX); Aline Fernanda Silva Araujo (XXX.116.686-XX); Aline Nunes Lopes (XXX.031.407-XX); Aline da Silva Fontoura (XXX.107.837-XX); Alison Diego Lole Zanini (XXX.588.299-XX); Alisson Ribeiro Carneiro (XXX.131.679-XX); Allan Gomes Henriques Junior (XXX.608.151-XX); Allan Victor Mathias Marques (XXX.887.076-XX); Allan dos Santos Nelle (XXX.012.438-XX); Allan dos Santos Rosa (XXX.532.857-XX); Allann Breno de Sales Pereira (XXX.200.866-XX); Altemir Alexandre Pimentel Lopes de Souza (XXX.096.454-XX); Alvaro Jorge Pereira (XXX.750.507-XX); Alvaro Oliveira de Souza (XXX.191.300-XX); Amanda Cruz de Almeida (XXX.075.575-XX); Amauri Amaral da Silva (XXX.357.300-XX); Amos Berger Cuel (XXX.604.417-XX); Amos Brum Junior (XXX.625.037-XX); Ana Beatriz Azevedo Ramos (XXX.594.677-XX); Ana Carolina Barros da Silva Nogueira (XXX.185.382-XX); Ana Carolina Ferreira dos Santos Rosa (XXX.261.413-XX); Ana Carollyne Belem Pereira (XXX.654.907-XX); Ana Claudia Joia de Oliveira (XXX.171.527-XX); Ana Julia de Jesus Assumpcao (XXX.968.027-XX); Ana Paula Martins Tavares dos Santos (XXX.037.047-XX); Ana Paula Oliveira (XXX.062.228-XX); Ana Priscila Paulino da Costa Martins (XXX.971.773-XX); Anderson Alves Marcelino da Silva Junior (XXX.255.757-XX); Anderson Arnaldo Lopes dos Santos (XXX.045.925-XX); Anderson Goncalves Coelho (XXX.368.856-XX); Anderson Goncalves de Oliveira (XXX.118.779-XX); Anderson Lameirao Anthonisen (XXX.270.310-XX); Anderson Silva Freitas (XXX.674.787-XX); Anderson de Oliveira Fonseca (XXX.459.686-XX); Andre Kaua Vilanova Pereira Lima (XXX.487.584-XX); Andre Luis da Silva Borges (XXX.320.817-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.452.746-XX); Andre Nunes Oliveira (XXX.525.636-XX); Andre Silva Eleuterio (XXX.031.037-XX); Andressa Esswein (XXX.011.400-XX); Andressa Improta Cruz (XXX.120.895-XX); Andressa Rodrigues Guimaraes (XXX.684.587-XX); Andrew Edmundo Ferreira de Franca (XXX.862.997-XX); Andrey Negreiros Pimenta (XXX.525.061-XX); Angelo Antonio da Cruz Bonfim (XXX.633.055-XX); Angelo Ricardo Mendes da Silva (XXX.330.837-XX); Anna Flavia Alves Vieira (XXX.254.946-XX); Anthony Rocha Gomes da Silva (XXX.016.327-XX); Antonio Aldhen Lopes de Freitas (XXX.380.024-XX); Antonio Alves de Morais (XXX.898.973-XX); Antonio Hilton Silva do Nascimento (XXX.622.558-XX); Antonio Marcio da Cruz de Santana (XXX.199.795-XX); Antonio Paulo Nascimento da Silva (XXX.931.903-XX); Antonio Ricardo dos Santos Melo (XXX.819.025-XX); Antonio Sergio Pedrosa da Rocha Junior (XXX.109.095-XX); Antonio Teofanes Bertollo de Oliveira (XXX.817.887-XX); Antonio Ubirajara Gomes Moinhos (XXX.275.815-XX); Antoniony Rodrigues Vieira (XXX.883.581-XX); Arthur Batista Menezes Ramos (XXX.179.787-XX); Arthur Bernardo dos Santos de Oliveira (XXX.785.377-XX); Arthur Cardoso Xavier de Castro (XXX.581.948-XX); Arthur Correa de Carvalho (XXX.983.618-XX); Arthur Guimaraes Camelo (XXX.875.686-XX); Arthur Orlando Macedo (XXX.350.957-XX); Arthur Wagner Matos dos Santos (XXX.550.594-XX); Artur Heineck Hahn (XXX.187.299-XX); Artur Henrique Martins Neuwald (XXX.073.501-XX); Atila Santana da Silva (XXX.586.887-XX); Augusto Cesar da Rosa Correia (XXX.788.607-XX); Avelino da Conceicao Junior (XXX.123.065-XX); Barbara Maria Correia Soares D Afonseca (XXX.586.755-XX); Barbara Yohana Cesar Silva (XXX.902.827-XX); Brenda Emile Santos Silva (XXX.984.115-XX); Breno Augusto da Silva (XXX.994.676-XX); Bruce Alain de Sena Marques (XXX.251.114-XX); Bruno Eduardo Alcantara de Medeiros (XXX.700.394-XX); Bruno Miranda Cysne (XXX.249.787-XX); Bruno Paes Fragoso (XXX.886.647-XX); Bruno Pavan Evangelista (XXX.237.648-XX); Bruno Salgado Rodrigues (XXX.001.027-XX); Bruno Vinicius Moreira da Silva (XXX.500.936-XX); Bruno Xavier Rodrigues (XXX.028.556-XX); Bruno da Silva Antunes (XXX.568.517-XX); Bryan de Freitas Amancio (XXX.584.586-XX); Caio Almeida Menezes (XXX.625.235-XX); Caio Alves de Carvalho (XXX.730.147-XX); Caio Assuncao Ferreira (XXX.264.626-XX); Caio Cesar Oliveira Goncalves de Jesus (XXX.117.060-XX); Caio David Barreto Monteiro (XXX.123.327-XX); Caio Fabio Oliveira de Sousa (XXX.796.597-XX); Caio Fernando Nunes Nobrega Sousa (XXX.446.224-XX); Caio Patrick Picoli de Lima (XXX.122.057-XX); Caio Ramos de Menezes (XXX.626.913-XX); Caio Reis Santos (XXX.871.485-XX); Caio Santos de Santana Souza (XXX.857.888-XX); Caio de Faria Barros Muniz (XXX.278.147-XX); Caio dos Santos Abreu (XXX.844.227-XX); Calic Espinheira Venturi (XXX.403.415-XX); Camila Candida Hey (XXX.221.099-XX); Camila Diniz Camara (XXX.937.747-XX); Camila Freire Berenguer Nascimento (XXX.579.014-XX); Camila Libanio Francisco da Silva (XXX.072.734-XX); Camila Myrella Gomes de Oliveira (XXX.591.351-XX); Camila Uehara Zimbaldi (XXX.921.288-XX); Camila de Oliveira Pereira Teixeira (XXX.530.197-XX); Carlo Leandro Santos da Silva (XXX.953.700-XX); Carlos Alberto de Souza Moreira (XXX.668.287-XX); Carlos Alexandre Franca Pinto da Silva (XXX.930.137-XX); Carlos Antonio da Silva Filho (XXX.716.974-XX); Carlos Daniel Cassemiro dos Santos (XXX.633.487-XX); Carlos Fernando Wagner de Oliveira (XXX.589.867-XX); Carlos Henrique Fontes de Faria (XXX.516.927-XX); Carlos Henrique Lauermann (XXX.731.540-XX); Carlos Henrique Pinto (XXX.295.337-XX); Carlos Humberto Viana Barroso (XXX.896.857-XX); Carlos Jose da Silva Junior (XXX.104.024-XX); Carlos Vinicius Ribeiro Murta (XXX.437.767-XX); Carlos Vinicius de Freitas Santos (XXX.000.097-XX); Carolina Ferreira de Abreu (XXX.139.807-XX); Carolina Ierck Pereira (XXX.319.858-XX); Carolina Marins Ribeiro (XXX.808.817-XX); Carolina Moreira Ferreira Rosa (XXX.589.077-XX); Carolina de Paiva Menezes (XXX.793.087-XX); Caroline de Almeida Barreto dos Santos (XXX.849.785-XX); Cassia de Almeida Menezez (XXX.319.368-XX); Cassiano Franzoni Estevanato (XXX.962.076-XX); Caua Cavalcanti Fernandes Aranha (XXX.831.217-XX); Caua Galvao Andrade (XXX.119.117-XX); Caua Ribeiro da Costa (XXX.344.027-XX); Caue Borges Ramos Ribeiro Guimaraes (XXX.178.857-XX); Caue de Lima Santos (XXX.252.635-XX); Cednilson Alves dos Santos (XXX.029.302-XX); Christian Alexandre Pereira (XXX.468.715-XX); Christian Souza Alves (XXX.435.317-XX); Christiane Goncalves Campos Cavalcanti (XXX.948.047-XX); Christiane Goncalves Furtado Libardi (XXX.992.197-XX); Clarisse dos Santos Luz (XXX.151.107-XX); Claudia Luana Oliveira Barbosa Uzeda (XXX.270.125-XX); Claudia Regina Kano (XXX.102.077-XX); Claudinei de Freitas Vianna (XXX.276.987-XX); Claudio Barroso Martins (XXX.354.097-XX); Claudio Bersot do Desterro (XXX.752.647-XX); Claudio Bonatto Lopes (XXX.038.100-XX); Claudio Rodrigues de Oliveira (XXX.088.104-XX); Clayton Gabriel Pereira Alves (XXX.269.359-XX); Cleverton Oliveira Cavalcanti da Silveira (XXX.617.237-XX); Cloves Jose Mariani (XXX.752.517-XX); Cresivando Barbosa Fernandes (XXX.543.914-XX); Crezio Bento Pimentel da Silva (XXX.568.535-XX); Cristiano Borges da Conceicao Amorim (XXX.915.465-XX); Cristiano Rafael Bonizolli de Souza (XXX.067.957-XX); Cristivane Cardoso Lima (XXX.515.355-XX); Cyntia Eliane Soave (XXX.591.099-XX); Cyntia da Silva Faria Rancao (XXX.200.847-XX); Damiao Pereira da Conceicao (XXX.248.958-XX); Daniel Andrade dos Santos (XXX.821.707-XX); Daniel Anselme da Conceicao (XXX.579.067-XX); Daniel Araujo Gurgel de Albuquerque (XXX.551.564-XX); Daniel Calebe Soares (XXX.459.420-XX); Daniel Cavalieri de Azevedo (XXX.819.837-XX); Daniel Costa de Holanda (XXX.349.157-XX); Daniel Elias Alberici Oliveira (XXX.880.277-XX); Daniel Felipe Jardim Gomes (XXX.510.833-XX); Daniel Lira da Silva Figueiredo (XXX.752.894-XX); Daniel Lunghin (XXX.555.208-XX); Daniel Nogueira Cavalcanti Lopes (XXX.908.857-XX); Daniel Rodrigo de Oliveira Fortes (XXX.378.665-XX); Daniel dos Santos Azevedo (XXX.632.907-XX); Daniela Valente Goncalves (XXX.499.977-XX); Daniele Aguiar Pereira (XXX.614.567-XX); Daniele Fernanda Costa (XXX.004.856-XX); Danielle Veras dos Santos Salles (XXX.815.907-XX); Dario Messias Germiniani (XXX.271.698-XX); Darlon Antonio Mendes Neumann (XXX.608.560-XX); Davi Alves dos Santos (XXX.854.875-XX); Davi Moreira Pinheiro Luiz (XXX.228.017-XX); Davi Nicacio Couto (XXX.363.347-XX); Davi Pereira da Silva (XXX.492.787-XX); Davi Ricardo Lacerda da Silva Moreira (XXX.338.015-XX); David Douglas Tomaz de Farias (XXX.390.564-XX); David Rodrigues da Silva Santos (XXX.409.927-XX); Debora Liz Ribeiro Stelle (XXX.410.569-XX); Debora Mahara da Costa Machado Pedra (XXX.169.967-XX); Demetrius Damasio Romao Gaspar (XXX.631.608-XX); Denis Rodrigues Rosa (XXX.078.567-XX); Derik Alves Braga (XXX.901.910-XX); Diego Barros Batista (XXX.824.997-XX); Diego Carlini Junior (XXX.069.817-XX); Diego Chiarello (XXX.706.110-XX); Diego Galvao Oliveira Silva (XXX.608.645-XX); Diego Gil de Carvalho Costa (XXX.620.167-XX); Diego Luiz Praxedes dos Santos (XXX.247.095-XX); Diego Rauta Racaneli (XXX.051.417-XX); Diego Roberto da Silva (XXX.669.778-XX); Diego Ventura Gianini (XXX.710.517-XX); Diego de Souza Braga (XXX.729.177-XX); Diego dos Santos (XXX.452.197-XX); Diogenes Guilherme da Silva Castro (XXX.231.464-XX); Dominick Marques de Lima (XXX.550.103-XX); Douglas Alves Boldrini (XXX.418.437-XX); Douglas Caldas Faria (XXX.420.567-XX); Douglas Fernandes de Oliveira (XXX.074.837-XX); Douglas Gusmao Ferreira (XXX.957.107-XX); Douglas Souza dos Santos (XXX.900.090-XX); Douglas da Silva Silveira (XXX.122.337-XX); Edgar Fernandes Cruz de Freitas (XXX.967.005-XX); Edgard de Souza Theotonio (XXX.042.297-XX); Edglay de Almeida Rocha Filho (XXX.704.094-XX); Edilson Pereira da Silva Junior (XXX.473.528-XX); Edison Novaes do Amaral (XXX.894.707-XX); Edmar da Silva Galdino (XXX.669.667-XX); Edmir Vieira Lima Sobrinho (XXX.289.167-XX); Edmundo Carvalho dos Santos Filho (XXX.075.015-XX); Eduardo Cantarella de Souza (XXX.060.917-XX); Eduardo Lobo Mendes (XXX.941.818-XX); Eduardo Luiz Lellis Villanova (XXX.907.456-XX); Eduardo Pegoraro Fittipaldi (XXX.549.417-XX); Eduardo Stone Guimaraes (XXX.238.190-XX); Eduardo de Carvalho Villas Boas (XXX.070.497-XX); Eduardo dos Reis Ferreira (XXX.513.325-XX); Elenildo Costa dos Santos (XXX.954.025-XX); Elianay Jose de Carvalho (XXX.617.718-XX); Elias Cassiano Costa Neto (XXX.659.874-XX); Elias Penha da Silva Junior (XXX.754.604-XX); Eliel Marcilio Miranda da Silva (XXX.648.968-XX); Eliton Fuchs (XXX.318.689-XX); Eloana Maria dos Santos Melo (XXX.392.162-XX); Eloin Alves da Silva (XXX.062.087-XX); Emanoel Santos de Figueiredo (XXX.054.157-XX); Emanuel França de Paula (XXX.631.577-XX); Emanuelle Lessa Vieira (XXX.830.614-XX); Emerson Cavalcante Ferreira (XXX.553.527-XX); Emerson Luiz Azevedo (XXX.926.269-XX); Emilene de Almeida Cardozo Sousa (XXX.684.307-XX); Emilio Ninow (XXX.921.271-XX); Emmanuel Correa Lanes de Almeida Dias (XXX.931.617-XX); Enzo Centuriao Farias (XXX.753.831-XX); Enzo Lopes Euvert (XXX.790.367-XX); Eric Luiz Caetano (XXX.489.529-XX); Erick Alves Bastos (XXX.125.257-XX); Erick Max dos Santos Silva Silva (XXX.711.275-XX); Erick de Souza Ribeiro (XXX.950.587-XX); Erielson Lopes Ferreira (XXX.492.408-XX); Eron Talisson Dias Lourett (XXX.927.327-XX); Esther Lemos Pinto (XXX.208.278-XX); Evandro Costa dos Santos (XXX.044.618-XX); Evandro Marques de Lima (XXX.615.827-XX); Everaldo Barros Xavier (XXX.892.285-XX); Everson Goncalves da Silva (XXX.205.720-XX); Everton Ferreira de Oliveira (XXX.863.700-XX); Everton dos Santos Vogado (XXX.138.800-XX); Ewerton Valadares Caliman (XXX.302.357-XX); Expedito Marcos Siqueira Souza (XXX.374.534-XX); Ezequias Santos do Bomfim (XXX.187.925-XX); Fabiano Sangi de Oliveira (XXX.387.196-XX); Fabio Batista dos Santos Silva (XXX.860.837-XX); Fabio Chaves Xavier (XXX.637.483-XX); Fabio Correia dos Reis (XXX.788.157-XX); Fabio Curto Pereira (XXX.194.147-XX); Fabio Leandro dos Santos Ramundo (XXX.878.857-XX); Fabio Machado da Cruz (XXX.880.840-XX); Fabio do Rosario Ferreira (XXX.146.887-XX); Fabiola de Sousa Ferreira (XXX.895.322-XX); Fabricio Carvalho dos Reis (XXX.921.017-XX); Fabricio Silva Mascarenhas (XXX.481.325-XX); Fabricio Tavares Caetano Lima (XXX.261.067-XX); Fabricio do Rosario Rangel (XXX.336.087-XX); Fanuel Josue dos Santos Mota (XXX.732.525-XX); Felipe Alves da Silva (XXX.930.690-XX); Felipe Bernardo dos Santos (XXX.327.057-XX); Felipe Carneiro Vargens (XXX.152.307-XX); Felipe Cesar Bassi (XXX.739.636-XX); Felipe Cunha da Silva Trindade (XXX.477.744-XX); Felipe Denicol (XXX.203.320-XX); Felipe Pereira de Moura (XXX.276.087-XX); Felipe Pugliesi Freire (XXX.469.157-XX); Felipe Ribeiro Gomes Amorim (XXX.691.057-XX); Felipe Souza Barros (XXX.234.077-XX); Felippe Carvalho Fontes (XXX.965.297-XX); Fellipe Marques Menezes (XXX.929.535-XX); Fernanda Pecanha Lira (XXX.884.157-XX); Fernanda da Silva Andrade (XXX.514.875-XX); Fernanda de Souza e Silva da Costa (XXX.623.577-XX); Fernando Goncalves Soido (XXX.792.317-XX); Fernando Igor Barbosa (XXX.546.656-XX); Fernando Martins Santos (XXX.178.436-XX); Fernando Nobrega Lima (XXX.661.029-XX); Fernando Sosinho de Jesus (XXX.339.130-XX); Fernando Yoshiaki Itokazu (XXX.816.898-XX); Fernando da Silva Antunes Martins (XXX.147.887-XX); Fernando de Oliveira Coelho (XXX.803.427-XX); Filipe Andrade Vidal (XXX.817.807-XX); Filipe Izidro da Silva (XXX.439.657-XX); Filipe Rufino de Marins (XXX.928.067-XX); Filipi Marquezine de Souza Lopes Pinto (XXX.865.496-XX); Flavia Giovanna Cavalcanti de Arruda (XXX.861.164-XX); Flavio Nascimento Pereira (XXX.634.127-XX); Franciele Ferreira da Silva Figueiredo (XXX.193.854-XX); Franciele de Araujo Gomes (XXX.704.786-XX); Francisco Jean Carlos Leal (XXX.941.324-XX); Francisco Marcio Braga Freitas (XXX.667.143-XX); Francislene Silva Pereira (XXX.800.435-XX); Francisnander Moura Matos (XXX.910.006-XX); Frederico Oliveira Fernandes (XXX.133.966-XX); Gabriel Araujo Almeida Figueiredo (XXX.075.404-XX); Gabriel Barbosa da Silva (XXX.561.907-XX); Gabriel Bela dos Santos (XXX.389.545-XX); Gabriel Cascardo Firmino (XXX.200.727-XX); Gabriel Elias Magnani Nascimento (XXX.634.558-XX); Gabriel Farias Fontes (XXX.224.884-XX); Gabriel Felix de Souza (XXX.067.007-XX); Gabriel Fernandes Nunes (XXX.825.307-XX); Gabriel Goncalves Ribeiro (XXX.962.377-XX); Gabriel Goncalves de Andrade (XXX.893.467-XX); Gabriel Lessa de Souza Maia (XXX.513.914-XX); Gabriel Nogueira Oliveira Coelho (XXX.181.935-XX); Gabriel Oliveira de Araujo (XXX.602.307-XX); Gabriel Pacheco Santos (XXX.047.467-XX); Gabriel Quinqueiro Correia (XXX.803.968-XX); Gabriel Ramos da Silva (XXX.624.037-XX); Gabriel Soares Canedo de Castilho (XXX.337.577-XX); Gabriel Trancoso Antunes Leite (XXX.686.167-XX); Gabriel Vieira dos Santos (XXX.938.727-XX); Gabriel de Oliveira Barbosa (XXX.739.657-XX); Gabriela Feller Sperandio (XXX.743.677-XX); Gabriela do Vale Vieira Freitas (XXX.655.658-XX); Geandson Almeida de Sousa (XXX.614.615-XX); Gedalias Queiroz Nascimento (XXX.379.683-XX); Geneir Pereira Reis (XXX.171.777-XX); Geord Lucas Ribeiro de Lima (XXX.717.229-XX); Geovanna Luciana Machado de Brito (XXX.054.617-XX); Geraldo Guimaraes Ribeiro Junior (XXX.830.025-XX); Geraldo Muniz de Azevedo Neto (XXX.648.644-XX); Gesiane Pinha de Sousa Bonisson (XXX.203.127-XX); Getulio Lira de Farias (XXX.426.314-XX); Ghislene Barreto Martins (XXX.866.327-XX); Gian Lucas Ferreira Amazonas (XXX.119.735-XX); Gilberto Jose da Silva (XXX.569.466-XX); Gilean Teixeira da Rocha (XXX.148.997-XX); Gilmar Lopes dos Santos (XXX.367.167-XX); Gilson Isaias da Silva Junior (XXX.168.914-XX); Giovanni Gallucci Cadorine de Jesus (XXX.186.778-XX); Gleidson Cruz Marinho Dias (XXX.043.116-XX); Glenda Lopes Pereira (XXX.972.722-XX); Guilherme Adriano de Queiroz Silva (XXX.911.911-XX); Guilherme Barbieri Piski (XXX.904.087-XX); Guilherme Brum Chaves (XXX.412.227-XX); Guilherme Camargo Garcia (XXX.852.108-XX); Guilherme Gustavo da Silva (XXX.319.549-XX); Guilherme Khael dos Reis Nascimento (XXX.878.917-XX); Guilherme Lemos Kosteczka (XXX.469.039-XX); Guilherme Lordao Ramos (XXX.417.957-XX); Guilherme Luiz Pereira (XXX.752.279-XX); Guilherme Marques de Almeida (XXX.388.117-XX); Guilherme Miguel Kunzler (XXX.571.440-XX); Guilherme Pereira Mota (XXX.870.347-XX); Guilherme Silva Miranda (XXX.968.966-XX); Guilherme Ximenes Araujo da Silva (XXX.527.967-XX); Guilherme de Oliveira Albergaria (XXX.375.197-XX); Guilherme de Oliveira Dias (XXX.755.777-XX); Guilhermina Fernanda Correa de Moraes (XXX.081.409-XX); Guira Borba de Godoy Guimaraes (XXX.307.870-XX); Gustavo Araujo Brandao (XXX.939.583-XX); Gustavo Camargo Rodrigues de Franca (XXX.334.765-XX); Gustavo Fernando Santos Ferreira (XXX.842.685-XX); Gustavo Garcia (XXX.965.189-XX); Gustavo Henrique Benini (XXX.091.340-XX); Gustavo Lopes Martins (XXX.928.698-XX); Gustavo Pena Freitas (XXX.603.457-XX); Gustavo de Cesare Angeli (XXX.927.248-XX); Hector Ricarte Reis (XXX.545.516-XX); Helder Bruno de Araujo Sousa (XXX.534.984-XX); Heleonora das Gracas Freitas (XXX.953.096-XX); Helio Barbosa da Silva Neto (XXX.045.077-XX); Henrique Lobo de Lima (XXX.313.885-XX); Henrique Silva Maciel (XXX.605.917-XX); Herbert Miguel de Azevedo Bossan (XXX.853.557-XX); Hericles Alves Damasceno (XXX.350.295-XX); Heygleson Henrique de Miranda (XXX.551.674-XX); Higor Simoes Littig (XXX.098.777-XX); Hudson Pereira Santos (XXX.252.587-XX); Hugo Fernandes de Oliveira (XXX.458.827-XX); Hugo Lamonica Vieira (XXX.320.117-XX); Hugo Moacir Ribeiro do Amaral (XXX.336.407-XX); Humberto Marcos Alves das Dores (XXX.527.246-XX); Iago Luciano Dias Campos (XXX.775.577-XX); Ianny Monic Santos Brasileiro (XXX.791.745-XX); Icaro Andre Tavares (XXX.074.673-XX); Igor Andrade Galiza (XXX.026.664-XX); Igor Oliveira Alves do Valle (XXX.036.966-XX); Igor da Silva Ribeiro Bonilha (XXX.679.597-XX); Igor de Souza Santos (XXX.920.927-XX); Irvin William da Silva Canuto (XXX.179.047-XX); Isaac Gabryel Silva Nery Vieira (XXX.197.527-XX); Isaac Peres da Silva (XXX.177.790-XX); Isaac de Oliveira Silva (XXX.189.005-XX); Isaak Yuki Abeki Sette da Silva (XXX.630.486-XX); Isadora Freitas Barbosa (XXX.015.797-XX); Isaías Venancio Pereira (XXX.628.546-XX); Israel Lima Chaves (XXX.709.253-XX); Italo Anderson Teixeira da Silva (XXX.812.994-XX); Italo Ramos de Araujo (XXX.921.207-XX); Italo Ruan Barbosa de Aquino (XXX.029.254-XX); Jackeline Vieira Menezes (XXX.384.987-XX); Jaime Mauricio Silva (XXX.572.437-XX); Jainer de Oliveira Carneiro (XXX.697.637-XX); Jair Bernardino da Luz (XXX.512.468-XX); Jamil Tostes Dias Junior (XXX.130.967-XX); Jamile Souza e Souza (XXX.287.895-XX); Janderson Machado Saraiva Diniz (XXX.506.016-XX); Jaqueline da Silva Costa (XXX.045.107-XX); Jaqueline de Cassia Santana de Oliveira (XXX.735.887-XX); Jardel Carneiro dos Santos (XXX.012.094-XX); Jean Canton de Araujo (XXX.737.959-XX); Jean Silva de Carvalho (XXX.895.787-XX); Jean de Freitas Valgas (XXX.526.116-XX); Jeanne Leticia da Silva Marques (XXX.293.490-XX); Jefferson Silva Almeida (XXX.612.553-XX); Jenifer Thais Graebin (XXX.983.500-XX); Jennipher Cruz Costa (XXX.778.697-XX); Jessica Ellen Luz da Silva (XXX.727.947-XX); Jessica Guerreiro Cordeiro (XXX.294.097-XX); Jessica Leni Reis Alves da Costa (XXX.841.317-XX); Jessica Romana da Silva Pimentel (XXX.589.632-XX); Jessica de Souza Alves (XXX.061.826-XX); Jessica de Souza Menezes (XXX.331.306-XX); Jessyca Aurencao de Carvalho Moreira Dantas (XXX.696.397-XX); Jheneffer Santos Marvila (XXX.050.067-XX); Jivago Iuri da Conceicao Alves (XXX.950.537-XX); Joab Pereira da Silva (XXX.484.222-XX); Joao Batista Moreira da Rosa (XXX.626.150-XX); Joao Batista de Medeiros Lima (XXX.563.824-XX); Joao Bruno da Silva (XXX.349.949-XX); Joao Gabriel Alves Maroco (XXX.541.700-XX); Joao Gabriel Machado de Avellar (XXX.478.994-XX); Joao Gabriel Vendramini Borghi (XXX.353.169-XX); Joao Marcelo Russo (XXX.434.348-XX); Joao Marcos Correia Thome (XXX.935.947-XX); Joao Marcos Pereira Gomes (XXX.179.437-XX); Joao Miguel de Sousa Silva de Lira (XXX.576.957-XX); Joao Paulo Amorim Barbosa (XXX.019.326-XX); Joao Paulo Santana Santos (XXX.855.655-XX); Joao Paulo Sousa de Almeida (XXX.832.876-XX); Joao Pedro Batista Correa (XXX.794.446-XX); Joao Pedro Bessa de Souza (XXX.975.623-XX); Joao Pedro Cardoso da Silva (XXX.514.447-XX); Joao Pedro Fragozo Giaretta (XXX.696.870-XX); Joao Pedro Marx Nunes (XXX.951.350-XX); Joao Pedro Quintanilha Vieira da Conceicao (XXX.772.967-XX); Joao Pedro de Souza Cruz (XXX.239.367-XX); Joao Pedro de Souza Sardinha (XXX.647.457-XX); Joao Pereira Souza dos Santos (XXX.069.104-XX); Joao Victor Almeida de Oliveira Barreto (XXX.724.247-XX); Joao Victor Barbosa Souza (XXX.683.547-XX); Joao Victor Mendes Maximiano (XXX.783.087-XX); Joao Victor Thomaz Medina (XXX.947.097-XX); Joao Victor da Costa de Oliveira (XXX.613.727-XX); Joao Vitor Morais Leal (XXX.356.247-XX); Joao Vitor Rodrigues Lima (XXX.721.296-XX); Joao Vitor de Oliveira de Souza (XXX.734.507-XX); Joel Fernandes de Mattos (XXX.166.389-XX); John Lenon Bosco de Jesus (XXX.020.037-XX); John Makanaki de Oliveira Sales Bernardino (XXX.160.243-XX); Johnatan Galleti da Silva (XXX.881.377-XX); Jonas Carlos Mengue (XXX.363.880-XX); Jonas de Alvarenga Galdino (XXX.746.517-XX); Jonathan Molling (XXX.332.930-XX); Jonathan Xavier da Silva (XXX.453.407-XX); Jorge Eduardo Lima Lopes (XXX.109.987-XX); Jorge Sander Ferreira dos Santos (XXX.223.898-XX); Jose Divino da Cruz Junior (XXX.223.516-XX); Jose Djailson Pinheiro Ino (XXX.384.064-XX); Jose Flavio Costa e Silva (XXX.338.873-XX); Jose Marcio Filadelfo (XXX.225.838-XX); Jose Ribeiro da Costa Neto (XXX.148.347-XX); Jose Roque Dias da Silva (XXX.196.424-XX); Jose Sabino de Lima Filho (XXX.835.364-XX); Jose Vitor Pereira Coan (XXX.590.147-XX); Josefran de Assis Santiago Junior (XXX.743.514-XX); Josemar Silva das Virgens (XXX.977.635-XX); Jovane Manhaes da Silva Machado (XXX.056.857-XX); Joyce Jesus dos Santos (XXX.904.781-XX); Juan Pablo Fernandes (XXX.732.538-XX); Julia Ribeiro de Souza (XXX.448.280-XX); Juliana Barreto Ferreira (XXX.217.567-XX); Juliana Pereira de Sa Leitao (XXX.857.577-XX); Juliana Pinheiro Galante (XXX.868.430-XX); Juliana de Oliveira do Amaral (XXX.130.836-XX); Juliano Bosenbecker Denis (XXX.813.020-XX); Juliano Sabim (XXX.336.769-XX); Julio Cesar de Farias Goncalo (XXX.631.164-XX); Julio Goncalves Vasconcelos Miranda (XXX.172.017-XX); Justino Bispo Neto (XXX.065.535-XX); Jéssica de Jesus dos Santos (XXX.658.855-XX); Kacie Karoline de Araujo Trindade (XXX.748.814-XX); Kaike Bastos Peres (XXX.554.527-XX); Kaio da Silva Rodrigues (XXX.737.807-XX); Katiane de Matos Malczewski (XXX.422.209-XX); Kaua Goncalves Rocha (XXX.865.077-XX); Kaua Victor Cardoso de Moura (XXX.587.287-XX); Kaua Vilas Boas da Silva (XXX.210.155-XX); Kaua da Silva Santana (XXX.344.045-XX); Kaua do Nascimento Rodrigues (XXX.324.637-XX); Kauan Pereira de Souza (XXX.619.117-XX); Kauan Souza Santos (XXX.147.055-XX); Kayky da Silva Venancio (XXX.541.498-XX); Kaylane de Souza Alves (XXX.340.587-XX); Kayo de Oliveira e Silva (XXX.761.894-XX); Kayos Ferreira Rezende Amorim Lucas (XXX.166.677-XX); Kesia Borges dos Santos Salami (XXX.155.630-XX); Kesily de Paula da Silva (XXX.289.527-XX); Kevin Andrade Pires (XXX.960.647-XX); Kevin Benfiques Borges (XXX.349.267-XX); Kevin Lopes Andrade (XXX.161.987-XX); Kevin Willian Silva Farias (XXX.839.652-XX); Kleber Lopes dos Santos (XXX.436.895-XX); Kledevan Santos Batista (XXX.689.064-XX); Klemer Trindade Veloso (XXX.621.745-XX); Klenio Jose da Silva Garrett (XXX.334.324-XX); Ladyane Ribeiro Rodrigues (XXX.402.667-XX); Laercio Noguerol Saes (XXX.190.408-XX); Laiane Damara Oliveira do Vale (XXX.911.798-XX); Lais Ciriaco Duarte (XXX.201.057-XX); Lais Nogueira (XXX.058.876-XX); Laleska do Nascimento de Souza (XXX.861.507-XX); Lane Oliveira Bezerra de Menezes (XXX.305.913-XX); Larissa Fernandes Coelho de Oliveira (XXX.198.387-XX); Larissa Jales de Mota Paiva (XXX.918.584-XX); Larissa Loss Pereira (XXX.416.687-XX); Larissa Marques Barbosa (XXX.182.057-XX); Larissa Oliveira Araujo da Silva (XXX.323.755-XX); Larissa Ramos Morgado (XXX.288.627-XX); Larissa Rosa (XXX.237.700-XX); Larissa da Silva Cunha (XXX.343.197-XX); Laryssa dos Santos (XXX.276.057-XX); Laura Jubram Fernandes (XXX.131.447-XX); Lazaro Cezar dos Santos (XXX.390.995-XX); Leandro Barbosa da Silva (XXX.738.187-XX); Leandro Cesar Guimaraes (XXX.730.219-XX); Leandro Lima dos Santos (XXX.666.425-XX); Leandro Milsoni (XXX.716.538-XX); Leandro de Oliveira de Mello (XXX.926.530-XX); Leandro de Souza Costa (XXX.677.086-XX); Leila Teixeira Bastos Gomes (XXX.083.617-XX); Lennon Leal da Silva Novaes (XXX.755.137-XX); Leonan Costa Vieira (XXX.235.447-XX); Leonardo Augusto Brito Brasil (XXX.089.192-XX); Leonardo Augusto Varjao Silva (XXX.384.305-XX); Leonardo Campos dos Santos (XXX.380.357-XX); Leonardo Gomes Neves (XXX.794.356-XX); Leonardo Henrique Rodrigues (XXX.706.356-XX); Leonardo Janela Pamphili Alo (XXX.012.947-XX); Leonardo Jose do Prado (XXX.578.404-XX); Leonardo Nogueira Gross (XXX.244.397-XX); Leonardo Oliveira dos Santos (XXX.623.210-XX); Leonardo Patrick Gomes Braga (XXX.284.647-XX); Leonardo Silva de Araujo (XXX.097.537-XX); Leonardo Silva dos Santos (XXX.168.265-XX); Leonardo de Franca Sobrinho (XXX.413.237-XX); Leticia Andrade da Silva (XXX.112.187-XX); Leticia da Rocha Vasconcelos (XXX.626.962-XX); Lilas Regina de Siqueira Camargo (XXX.645.147-XX); Lina Hamdan Resende Morais (XXX.167.056-XX); Lindoval Reis de Jesus (XXX.779.095-XX); Livia Santos Araujo (XXX.010.947-XX); Liviston Costa Ribeiro (XXX.596.865-XX); Lorrana Gisele Sousa Martins (XXX.519.290-XX); Lorrana Paula Rocha Saboia Campos (XXX.781.937-XX); Lorrana Sedaca (XXX.952.447-XX); Louise Souza Franco (XXX.329.567-XX); Luan Gomes Souza (XXX.505.927-XX); Luan Millard Correa Brasil (XXX.641.616-XX); Luan Silveira Cadore (XXX.390.890-XX); Luana Carvalho Batista (XXX.600.097-XX); Lucas Aguiar de Oliveira da Silva (XXX.522.597-XX); Lucas Amaral Costa (XXX.604.426-XX); Lucas Augusto da Silva (XXX.772.718-XX); Lucas Azevedo de Araujo (XXX.842.459-XX); Lucas Barbosa de Lima e Silva (XXX.973.837-XX); Lucas Barros Felix Goncalves (XXX.514.037-XX); Lucas Costa Lisboa (XXX.634.022-XX); Lucas Dallorto Alves da Silva (XXX.486.678-XX); Lucas Henrique dos Santos Ten Cate (XXX.483.900-XX); Lucas Machado dos Santos (XXX.810.187-XX); Lucas Martins Basilio (XXX.114.377-XX); Lucas Mateus Ferreira de Amorim (XXX.217.534-XX); Lucas Matheus Menezes Mendonca (XXX.975.732-XX); Lucas Mauricio Menezes de Carvalho (XXX.239.414-XX); Lucas Mesquita Monteiro (XXX.255.317-XX); Lucas Moreira Duarte de Melo (XXX.945.204-XX); Lucas Pedroso de Jesus (XXX.460.025-XX); Lucas Pousa Soares Lopes (XXX.611.377-XX); Lucas Ryhan Formiga Caminha (XXX.271.084-XX); Lucas Samuel Gerhardt (XXX.440.850-XX); Lucas Tiberio Ramos (XXX.573.700-XX); Lucas da Cunha Castilho de Araujo Lima (XXX.365.927-XX); Lucas de Carvalho Mauricio (XXX.451.737-XX); Lucas de Santana Prado (XXX.176.767-XX); Lucas do Herval Costa Teles de Menezes (XXX.853.127-XX); Luciano Caldeira (XXX.478.320-XX); Luciano Corsini Canal Junior (XXX.694.587-XX); Luciano Machado Silveira (XXX.495.080-XX); Luciano Rodrigues de Menezes (XXX.883.067-XX); Luciano Vieira Dias da Silva (XXX.442.972-XX); Luciano de Oliveira Silva (XXX.671.163-XX); Luigi Lorenzo Zanon (XXX.427.839-XX); Luis Alfredo da Silva Goncalves Maria (XXX.151.147-XX); Luis Eduardo Becker (XXX.710.810-XX); Luis Eduardo Kronbauer de Souza (XXX.760.360-XX); Luis Eduardo Presotto (XXX.874.660-XX); Luis Felipe Guarana Vieira (XXX.566.687-XX); Luis Felipe Macedo Silva (XXX.296.653-XX); Luis Felipe de Oliveira Cavalcante (XXX.937.947-XX); Luiz Augusto Coelho de Noronha (XXX.565.916-XX); Luiz Carlos Resende Maciel (XXX.594.804-XX); Luiz Eduardo Oliveira Santana (XXX.420.975-XX); Luiz Eduardo Rachid Lavorato (XXX.679.137-XX); Luiz Enrique Ferreira Junior (XXX.834.507-XX); Luiz Felipe Alves Fernandes (XXX.559.997-XX); Luiz Felipe Santos Ribeiro (XXX.157.117-XX); Luiz Felipe Santos Souza (XXX.679.536-XX); Luiz Fernando Fernandes (XXX.261.739-XX); Luiz Gabriel Rozendo Lisboa (XXX.020.525-XX); Luiz Guilherme Martins dos Anjos Silva (XXX.514.947-XX); Luiz Henrique Ramos da Silva Filho (XXX.399.007-XX); Luiz Henrique Rosina Zela (XXX.437.849-XX); Luiz Otavio Pessanha de Castro Alves (XXX.739.917-XX); Maicon Boldrini (XXX.955.895-XX); Maicon Silva de Carvalho (XXX.598.874-XX); Manoel Antonio Campos Ribas Ferreira (XXX.423.307-XX); Manuel Capristanio de Morais Filho (XXX.651.614-XX); Manuella Crispim da Camara Torres (XXX.511.447-XX); Marcela Pereira da Cruz (XXX.817.778-XX); Marcelle de Paula Correa (XXX.603.497-XX); Marcello Victor de Faria da Silva (XXX.659.887-XX); Marcelo Felipe Avelelas Teixeira (XXX.599.557-XX); Marcelo Ferreira Lima (XXX.218.817-XX); Marcelo Henrique de Carvalho Dias (XXX.452.516-XX); Marcelo Juliao Sobrinho (XXX.736.077-XX); Marcelo Macedo Sousa (XXX.361.077-XX); Marcelo Medeiros Barroso (XXX.954.927-XX); Marcelo Prates Rodrigues de Moraes Vancelote (XXX.084.447-XX); Marcelo Vilas Boas do Rosario (XXX.043.328-XX); Marcelo de Jesus Almeida Junior (XXX.534.617-XX); Marcio Ricardo Barcante (XXX.308.286-XX); Marco Antonio Haas Vogt (XXX.388.030-XX); Marco Aurelio Tiago Filho (XXX.637.397-XX); Marco Aurelio de Oliveira Taddeucci Junior (XXX.268.767-XX); Marcos Antonio Santos Lisboa (XXX.798.245-XX); Marcos Dutra Thomas (XXX.703.087-XX); Marcos Felipe Montes Leal (XXX.226.947-XX); Marcos Gaertner Brasil (XXX.052.217-XX); Marcos Morais da Silva Junior (XXX.032.657-XX); Marcos Paulo dos Santos de Jesus Grzesik (XXX.968.397-XX); Marcos Rafael Campos Coimbra (XXX.690.696-XX); Marcos Valentim Moura dos Santos (XXX.002.478-XX); Marcos Venicius Souza Ferraz (XXX.141.515-XX); Marcos Vinicios Tobias Cardoso (XXX.489.606-XX); Marcos Vinicius Neves Varella (XXX.244.169-XX); Marcos Vinicius Rainha Costa da Silva (XXX.484.434-XX); Marcos Vinicius Troni Ribeiro Branco (XXX.775.577-XX); Marcus Farias Silva Lima (XXX.220.681-XX); Marcus Lucas dos Santos Ribeiro (XXX.983.297-XX); Marcus Vinicius Machado Lisboa (XXX.385.177-XX); Marcus Vinicius Pires (XXX.523.129-XX); Marcus Vinicius Santos de Sousa (XXX.646.677-XX); Marcus Vinicius da Silva (XXX.634.267-XX); Marcus Vinicius da Silva Mendes (XXX.392.913-XX); Marcus Vinicius de Freitas Trindade (XXX.379.576-XX); Maria Carolina de Souza Toledo Paes (XXX.836.047-XX); Maria Leticia Cinto (XXX.842.868-XX); Mariana Bastos de Quadros (XXX.002.287-XX); Mariana Rezende Oliveira Bastos (XXX.451.556-XX); Mariana Silva Cecilio (XXX.714.060-XX); Mariana dos Santos Alves (XXX.261.558-XX); Marina de Almeida Santos Lima (XXX.777.727-XX); Marllon Alves Araujo (XXX.236.567-XX); Marllus Evaristo Carlos (XXX.846.006-XX); Mateus Felipe de Andrade Cruz (XXX.305.166-XX); Mateus Henrique de Oliveira Souza (XXX.912.826-XX); Mateus de Oliveira Soares (XXX.435.661-XX); Mateus de Souza Marins (XXX.194.206-XX); Matheus Barbosa Assuncao Cardoso (XXX.621.403-XX); Matheus Bourguignon Moreira (XXX.129.257-XX); Matheus Braga Barrouin (XXX.560.596-XX); Matheus Cavalcanti Dias Nogueira (XXX.916.767-XX); Matheus Fernando Margoni Lengler (XXX.932.890-XX); Matheus Filipi Mendes da Silva (XXX.990.224-XX); Matheus Fornazari Pacini (XXX.698.529-XX); Matheus Furlan Pinheiro (XXX.820.667-XX); Matheus Itiel da Cruz Silva (XXX.202.905-XX); Matheus Nogueira Camargo (XXX.129.798-XX); Matheus Rueda Alves (XXX.379.830-XX); Matheus Silva Aguiar (XXX.200.817-XX); Matheus Siqueira Santos Henrique (XXX.338.177-XX); Matheus Viana Teixeira da Silva (XXX.879.207-XX); Matheus da Silva Costa (XXX.094.203-XX); Matheus da Silva Gandra (XXX.138.227-XX); Mauricio Gomes dos Santos (XXX.613.143-XX); Mauricio Jose Paz (XXX.867.139-XX); Mauricio Siqueira Soares (XXX.929.794-XX); Mayale Alves de Cerqueira (XXX.147.645-XX); Mayara da Conceicao Leopoldo (XXX.679.047-XX); Mayara dos Santos Claudiano (XXX.379.077-XX); Maycon Gomes Barbosa (XXX.618.287-XX); Melissa Santos Braga da Silveira (XXX.092.837-XX); Michel Corrica de Miranda (XXX.863.207-XX); Michel Cosme Ferreira da Silva (XXX.967.387-XX); Michel Ribeiro Vilas Boas (XXX.430.536-XX); Michel de Oliveira Nascimento (XXX.444.198-XX); Michelle Lina Ferreira Goncalves (XXX.191.356-XX); Miguel Fensterseifer (XXX.066.660-XX); Miguel Franco Sepulvida de Abreu (XXX.292.497-XX); Miguel Galperin (XXX.029.169-XX); Millena Estevam Peres Quirino (XXX.982.347-XX); Misael Jose dos Santos (XXX.988.755-XX); Murilo Coelho Saldanha Sarro (XXX.950.802-XX); Nair Lorena Gaspar Nonato da Silva (XXX.074.945-XX); Natalia Francisca da Silva (XXX.690.636-XX); Natalia Jung (XXX.012.190-XX); Natalia Oliveira Moreira (XXX.282.707-XX); Natalia Starling Costa Marchi (XXX.604.186-XX); Nathalia Hiluey Roriz Perin (XXX.594.827-XX); Nathaline Oliveira Falcao (XXX.437.734-XX); Nathália Cristina Dias dos Santos (XXX.090.127-XX); Nickolas Tomi Kamijo Barbosa de Jesus (XXX.655.448-XX); Nielson Alves da Silva (XXX.262.316-XX); Nielson Nunes Candeias (XXX.613.525-XX); Nilton Almeida de Melo Junior (XXX.544.704-XX); Octavio de Camargo Neto (XXX.001.908-XX); Oliver Klayton Antunes da Costa (XXX.713.607-XX); Orlando Toniolo (XXX.692.451-XX); Oscar Henrique Carneiro de Oliveira (XXX.121.367-XX); Osmar Cesar Junior (XXX.392.678-XX); Otavio Heiki Okada (XXX.790.328-XX); Otavio Luis Texeira de Lima (XXX.714.554-XX); Otavio Staniszewski Gomes (XXX.103.509-XX); Pablo de Oliveira Rocha (XXX.102.905-XX); Pablo do Vale Lemos (XXX.375.084-XX); Pamella de Souza Pio (XXX.300.177-XX); Patricia Azevedo Nogueira (XXX.025.607-XX); Patricia Souza de Nahuys Coelho (XXX.066.180-XX); Patrick Aparecido da Silva Santos (XXX.302.197-XX); Patrick Bernardo de Oliveira (XXX.597.777-XX); Patrick Luan Albuquerque Pacheco (XXX.359.882-XX); Patrick de Paula Coelho (XXX.337.567-XX); Patryck Ramos da Silva (XXX.519.657-XX); Paulo Afonso Junqueira Junior (XXX.777.756-XX); Paulo Cezar Borges de Matos (XXX.377.666-XX); Paulo Daniel Machado Teixeira (XXX.032.047-XX); Paulo Gabriel Guimaraes dos Santos (XXX.457.187-XX); Paulo Henrique Alvenas da Silva (XXX.279.206-XX); Paulo Henrique Borges Kitazuru (XXX.256.058-XX); Paulo Henrique de Almeida Siqueira (XXX.402.356-XX); Paulo Ricardo Amador Mendes (XXX.496.168-XX); Pedro Assuncao de Abreu (XXX.393.967-XX); Pedro Augusto Almeida de Andrade (XXX.859.697-XX); Pedro Erick Araujo Daniel (XXX.044.553-XX); Pedro Gabriel Bastos Goncalves (XXX.048.517-XX); Pedro Galvao Porto (XXX.665.975-XX); Pedro Guilherme Ferreira da Silva (XXX.617.147-XX); Pedro Hadayr Soares Machado (XXX.038.778-XX); Pedro Henrique Alves de Souza (XXX.413.627-XX); Pedro Henrique Candido da Silva Leite (XXX.624.496-XX); Pedro Henrique Carneiro Bastos (XXX.716.405-XX); Pedro Henrique Marino Santana Araujo (XXX.897.357-XX); Pedro Henrique Porto Viana (XXX.950.437-XX); Pedro Henrique Silva Costa (XXX.436.396-XX); Pedro Henrique dos Santos Donato (XXX.015.947-XX); Pedro Luiz Gomes Martins Ferreira (XXX.645.576-XX); Pedro Luiz Pereira Rodrigues (XXX.262.088-XX); Pedro Paulo da Cruz Sodre (XXX.280.597-XX); Pedro Paulo de Carvalho Brito (XXX.454.781-XX); Pedro Pinheiro Duarte Neto (XXX.071.953-XX); Pedro Ploharski Pereira (XXX.093.480-XX); Pedro Victor Silva (XXX.843.948-XX); Pedro de Lima Machado (XXX.319.797-XX); Peeter Vinicius da Paixao Ledo (XXX.299.378-XX); Phelipe de Souza da Cunha (XXX.089.617-XX); Plinio Gabriel Santos Albuquerque (XXX.797.444-XX); Polyana Cabral Tavares (XXX.074.787-XX); Priscila Miotto (XXX.681.470-XX); Rachel Batista Esteves (XXX.697.017-XX); Rachel Morgado Mcallan (XXX.763.927-XX); Rafael Augusto Lopes da Silva (XXX.359.388-XX); Rafael Ferreira Lira (XXX.109.134-XX); Rafael Ferreira Paiva (XXX.628.867-XX); Rafael Goncalves Pontes (XXX.922.372-XX); Rafael Goncalves Zschornack (XXX.303.860-XX); Rafael Queiroz de Oliveira (XXX.914.937-XX); Rafael Redoan Cecilio Campos (XXX.541.786-XX); Rafael Santos de Farias (XXX.752.825-XX); Rafael de Melo Mourao (XXX.315.227-XX); Rafaela Lirio Sotero (XXX.880.177-XX); Ralphe Rison Machado (XXX.622.537-XX); Raquel Figueiredo Queiroz Mourao (XXX.386.376-XX); Raul Cezar Partelli Libardi (XXX.540.367-XX); Rawan Victor Valerio Lisboa (XXX.856.444-XX); Ray Otavio de Souza Afonso (XXX.680.377-XX); Rebeca Rocha Ribeiro (XXX.150.098-XX); Rebeca de Andrade Romero (XXX.468.077-XX); Reginaldo Leandro Cuchaba (XXX.011.608-XX); Reinaldo Ribeiro Ramos (XXX.127.218-XX); Reiner Antonio Tavares Silva (XXX.895.684-XX); Renan Arruda de Moraes (XXX.912.344-XX); Renan Cardoso Luz (XXX.076.527-XX); Renan Freire de Almeida (XXX.006.267-XX); Renan Goncalves Mariano (XXX.574.317-XX); Renan Luiz de Oliveira (XXX.436.180-XX); Renan Tostes Couto (XXX.498.807-XX); Renato Murr (XXX.783.979-XX); Renato Souto de Souza (XXX.530.527-XX); Rennan Lucas Barbosa Xavier (XXX.554.174-XX); Ricardo Henrique Lemos Araujo (XXX.422.837-XX); Ritielly Hevelin Garrido de Moraes (XXX.530.351-XX); Robert Daniel Costa de Carvalho Moreira (XXX.534.377-XX); Roberta Barreto Pires Ferreira de Barros (XXX.711.387-XX); Roberto Carlos Camargo (XXX.685.428-XX); Roberto Provenzano Junior (XXX.177.847-XX); Roberto Shozo Yabu (XXX.112.895-XX); Roberval Santos Almeida (XXX.420.965-XX); Robson Almeida Elias Filho (XXX.151.317-XX); Robson de Souza Silva (XXX.919.577-XX); Rodolpho Julio Crivella (XXX.822.577-XX); Rodrigo Almeida dos Santos Gomes (XXX.241.877-XX); Rodrigo Andrade dos Santos (XXX.150.657-XX); Rodrigo Craveiro da Silva (XXX.873.828-XX); Rodrigo Jose Modesto da Rocha (XXX.675.562-XX); Rodrigo Leonardo da Cunha Moreira Pinto (XXX.688.217-XX); Rodrigo Marinho Medronho (XXX.597.477-XX); Rodrigo Monteiro (XXX.606.257-XX); Rodrigo Mourao Gomes (XXX.411.597-XX); Rodrigo Otavio Fidelis Oliveira (XXX.388.728-XX); Rodrigo Silveira Ramos Silva (XXX.709.886-XX); Rodrigo da Costa Gomes (XXX.302.327-XX); Rodrigo da Silva Santos Junior (XXX.564.087-XX); Roger Santos de Carvalho (XXX.672.625-XX); Rogerio de Melo Ribeiro de Araujo (XXX.392.038-XX); Rogerio dos Reis Morais (XXX.681.635-XX); Romero Torres Bueno (XXX.267.446-XX); Romulo Carvalho de Souza Vieira (XXX.718.955-XX); Romulo Gabriel Lima Holtz (XXX.160.807-XX); Romulo Menezes de Souza Araujo (XXX.869.274-XX); Ronaldo João de Oliveira Silva (XXX.876.255-XX); Ronaldo Rodrigues Dengo (XXX.397.410-XX); Rondinelli Ferreira de Souza (XXX.361.467-XX); Rosinea Coutinho Pinto (XXX.251.167-XX); Rossandro Falcao Mendes Saraiva Alves (XXX.224.204-XX); Ruan Alves Fonseca (XXX.785.875-XX); Ruan Gustavo Ribeiro da Silva dos Santos (XXX.726.547-XX); Ryan Andre Areas (XXX.077.127-XX); Ryann Goulart Soares Braga (XXX.266.027-XX); Sabrina Cavalcante Ferreira (XXX.737.855-XX); Samela Oliveira Brandao (XXX.359.447-XX); Samuara Machado Vieira (XXX.520.949-XX); Samuel Edson Goncalves Moutinho (XXX.271.717-XX); Samuel dos Santos Araujo (XXX.266.717-XX); Satie Lagasse Miranda (XXX.875.187-XX); Sergio Augusto da Costa Oliveira (XXX.303.442-XX); Sergio Eduardo Vianna Junior (XXX.624.227-XX); Sergio Rodrigues Morais Junior (XXX.351.389-XX); Severino Mosinho de Pontes Junior (XXX.225.994-XX); Silas Alves Gomes (XXX.518.830-XX); Silas Belem Dal Sasso (XXX.944.357-XX); Silvio Vieira de Melo Junior (XXX.027.094-XX); Silvio de Almeida Cordeiro (XXX.699.013-XX); Simone Angela dos Anjos (XXX.224.748-XX); Suelen Luz Ferreira (XXX.527.067-XX); Sérgio Gomes da Cunha (XXX.124.327-XX); Tales Raymundi Souza (XXX.249.180-XX); Talita da Silva Goncalves (XXX.276.527-XX); Tarsila Faleiros Giao de Campos Marques (XXX.456.618-XX); Tarso da Silva Salgado (XXX.001.647-XX); Tatiana Shizue Fukuji (XXX.961.639-XX); Thais Silva dos Santos (XXX.291.787-XX); Thales Steven Cerqueira Macario (XXX.747.977-XX); Thatiana Crispim da Silva (XXX.197.697-XX); Thayna Cristine Chimenes Eustaquio (XXX.250.317-XX); Thayna da Fonseca Rangel de Souza (XXX.008.597-XX); Thayon Tayson Correa de Alcantara (XXX.260.257-XX); Thayse Samara Rosa da Silva (XXX.528.900-XX); Thiago Alexandre Andrade Moreira (XXX.303.298-XX); Thiago Cruz Pitanga (XXX.347.277-XX); Thiago Goulart Santiago (XXX.326.402-XX); Thiago Mendes Rezende (XXX.059.477-XX); Thiago Soares Penha (XXX.010.391-XX); Thiago Vinicius Moraes de Souza (XXX.261.977-XX); Thiago dos Santos Rodrigues (XXX.204.468-XX); Ulisses Gabriel Ribeiro Nolasco (XXX.953.997-XX); Vagner Meuser Aleixo Filho (XXX.920.617-XX); Valdecir Silva Rocha Filho (XXX.501.202-XX); Valdemir da Silva Junior (XXX.030.815-XX); Valeska da Silva Paulino (XXX.418.117-XX); Vanderson da Silva e Silva (XXX.323.527-XX); Vanessa Amorim Moniz (XXX.613.125-XX); Vanessa Cristina Juliani (XXX.624.019-XX); Vanessa Cunha Baldoino Albuquerque (XXX.432.937-XX); Vanessa de Souza Ribeiro (XXX.013.875-XX); Vantuy Gomes da Silva (XXX.090.978-XX); Venilton Menezes Vieira Ferreira (XXX.905.056-XX); Victor Andrisen Sant Ana (XXX.249.677-XX); Victor Daniel Silveira Barros (XXX.120.104-XX); Victor Guimaraes Brum (XXX.513.697-XX); Victor Hugo Rodrigues de Souza (XXX.134.278-XX); Victor Hugo de Oliveira Dantas (XXX.399.779-XX); Victor Oliveira Nunes (XXX.724.957-XX); Victor Ribeiro dos Santos (XXX.197.757-XX); Victor Rocha Gonçalves (XXX.846.539-XX); Victor de Lima Carvalho (XXX.876.718-XX); Victoria Correia Sales (XXX.296.061-XX); Vinicius Augusto Mantelo Cecilio (XXX.312.359-XX); Vinicius Fernandes Ludugerio (XXX.443.957-XX); Vinicius Garcia Ribeiro (XXX.855.528-XX); Vinicius Lamas Von Sohsten (XXX.284.284-XX); Vinicius Nogueira Ribeiro Garcia (XXX.005.957-XX); Vinicius Primo dos Santos (XXX.232.557-XX); Vinicius Wesley da Silva Souza (XXX.697.294-XX); Vinycius Daniel Siqueira Ramos (XXX.543.164-XX); Vitor Barcelos Cera (XXX.002.087-XX); Vitor Caseiro Ribeiro (XXX.917.727-XX); Vitor Guilherme Matos Rosa (XXX.973.638-XX); Vittor Hugo Teixeira Santos (XXX.562.967-XX); Viviane Cristine Garcia Renucci (XXX.785.976-XX); Viviane Machado Nunes (XXX.857.155-XX); Wagner Amadeus Galvao de Souza (XXX.351.844-XX); Wagner Bartolo Luporini (XXX.670.708-XX); Wagner Leme da Silva (XXX.228.818-XX); Wagner Severino (XXX.913.879-XX); Wagner de Deus Silva (XXX.896.058-XX); Waldene Alexandre Vieira de Farias (XXX.862.014-XX); Wallace Freitas Rodrigues (XXX.380.937-XX); Wallace Weyser Ferreira Milanes (XXX.182.654-XX); Wanderson Ouverney Evangelista da Silva (XXX.026.987-XX); Warlene Ferreira de Araujo (XXX.798.137-XX); Washington Florencio de Sousa (XXX.381.714-XX); Wellington Ferreira de Andrade Barbosa (XXX.728.917-XX); Wellyson Amancio da Silva (XXX.838.304-XX); Wenderson Sampaio da Costa (XXX.599.387-XX); Wenderson Tinorio de Paula (XXX.320.237-XX); Weric Ribeiro Francelino (XXX.091.007-XX); Wesley Candido do Nascimento (XXX.826.574-XX); Wesley Cidade da Silva Machado (XXX.127.677-XX); Wesley Pereira de Jesus (XXX.722.314-XX); Wesley Santos Correia (XXX.060.075-XX); Weslley Gabriel Felix (XXX.004.848-XX); Wilian Roncoli Ribeiro (XXX.625.180-XX); William Assis Lira (XXX.360.498-XX); William Luis Reginatto Colombo (XXX.259.289-XX); Williams Carvalho Barbosa (XXX.553.077-XX); Willian Lopes Sugahara (XXX.825.647-XX); Willian Patrick Rodrigues (XXX.149.299-XX); Willian Samir de Souza Santos (XXX.451.757-XX); Willian de Oliveira Carias (XXX.868.267-XX); Wuemerson Guilherme Silva Feio (XXX.042.472-XX); Yago Magalhaes (XXX.833.529-XX); Yan Brum Jardim (XXX.186.027-XX); Yan Matos Monteiro (XXX.027.695-XX); Yan da Silva de Oliveira (XXX.704.227-XX); Yuri Baranano Souza Moralles (XXX.726.090-XX); Yuri Costa Bacovis (XXX.606.202-XX); Yuri Matheus Coelho Nunes (XXX.833.839-XX); Yuri da Silva Barroso Maia (XXX.081.117-XX); Yves Jonas Oliveira da Invencao (XXX.980.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.